Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-75.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011499-75.2015.8.07.0004 RECORRENTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda de dano material e moral. Preliminares rejeitadas. Defeitos de construção. Litígio entre condomínio e construtora. Relação de consumo. Laudo pericial conclusivo: Responsabilidade objetiva da construtora (CDC 12). Honorários. Liquidação da sentença por arbitramento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a turma julgadora deixou de considerar que o início da contagem do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, na espécie, recaiu na data da entrega do bem; b) artigos 1.331, 1.341, §1o e 1.348, inciso V, todos do Código Civil, sob o fundamento de que os danos verificados no imóvel decorreram de culpa exclusiva do ora recorrido; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida sucumbiu em relação ao pedido líquido de indenização por danos morais, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ter sido estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, 1.331, 1.341, §1o, e 1.348, inciso V, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, ao rejeitar a preliminar de decadência e afastar a alegação de culpa da parte ora recorrida, consignou o seguinte, verbis: “...uma vez que a parte autora tomou conhecimento dos defeitos estruturais em 15.10.15, por meio de laudo técnico de inspeção predial solicitado pelo condomínio (15648726 - Pág. 34), e a demanda foi proposta em 24.11.15 (ID 15648722 – Pág. 1) – dentro dos 90 (noventa) dias, não há falar em decadência. (...) Portanto, a perícia judicial abordou todos os pontos necessários para o deslinde do caso, os quais foram suficientes para atribuir a responsabilidade da apelante pelos defeitos de construção” (ID 8213310 - Págs. 3 e 5). Como se vê, ultrapassar os fundamentos do acórdão, conforme os excertos suso transcritos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao apontando malferimento ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, melhor sorte não colhe o apelo, porquanto o entendimento do órgão colegiado, no sentido de que “No caso, como ilíquido o valor da condenação, o percentual dos honorários, o qual recai sobre o mencionado valor, apenas poderá ser fixado quando definido o montante condenatório na fase de liquidação” (ID 18213310 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TEMA 955/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 4. Conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento do REsp no 1.746.072/PR, perante esta Segunda Seção, e à luz do disposto no artigo 85, § 2°, do CPC/15, havendo proveito econômico, não há vedação para que o valor arbitrado a título de honorários seja apurado em sede de liquidação da condenação (AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp 1.879.482/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 7/12/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda, a propósito, veja-se o REsp 1905052, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029